Tribunal: TJMT
Processo: 0002509-04.2017.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002509-04.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86), Conversão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 178.031.298-97 (APELADO), MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - CPF: 273.443.918-21 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SEGURADO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ENFERMIDADE E A ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – FUNÇÃO DELEGADA RECONHECIDA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGO 109, § 3° E § 4°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

Tratando-se de hipótese de competência delegada, por não existir nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral desenvolvida pelo segurado, compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar o recurso interposto, nos termos do artigo 109, § 3° e 4°, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 0002509-04.2017.811.0008

PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO(A): DANIEL DOS SANTOS ANDRADE

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos n.° 0002509-04.2017.811.0008, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 126398864):

“(...)Ante o exposto e considerandoo o tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais desta ação movida por DANIEL DOS SANTOS ANDRADE contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para condenar o réu a pagar o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA, correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, desde a data do requerimento administrativo

(03/01/2017).

CONCEDO a tutela provisória de urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consigne-se que a cessação do benefício de auxílio-doença fica a cargo da Autarquia Ré, nos termos do art. 101 da Lei 8.213/91.

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.° 6899/81, Súmulas 43 e 148 do stJ, artigo 406 do CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal; observado os critérios fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Havendo a parte autora decaido de parte mínima de seu pedido (art. 86, parágrafo único do CPC), CONDENO o INSS ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ).

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos. Havendo Recurso de Apelação, intime-se a parte apelada para apresentar Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (1.010, § 1°, CPC). Após o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 1.000 (um mil) salários minimos (Art. 496, § 3°, inc. I, do CPC).

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Barra do Bugres/MT, (data e assinatura eletrônica).

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a
a
utarquia previdenciária sustenta a inexistência de comprovação efetiva da qualidade de segurada do Regime Geral da Previdência Social, indispensável à concessão do benefício.

Argumenta, ainda,
que muito embora a perícia tenha concluído pela incapacidade da parte apelada, esta não apresentou qualquer elemento de prova do trabalho como segurada especial e os extratos do CNIS apontam que sua última contribuição ocorreu na competência de setembro de 2015, motivo pelo qual se encontrava fora do período de graça ao tempo do requerimento administrativo apresentado em 03.01.2017.

Baseado nisso, postula pelo provimento do recurso para reformar a sentença e,
em consequência
, julgar improcedentes os pedidos
iniciais
(ID.
126398867
).

Nas contrarrazões a parte Apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID.
126398870
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de manifestar-se, informando que inexiste interesse
público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID.
127102695
).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos n.° 0002509-04.2017.811.0008, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para condená-lo a implantar o benefício de auxílio-doença.

E
xtrai-se dos autos que a parte a
pelada ajuizou “
AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
RURAL
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo
(ID. 126398860):

“Desta forma, se faz imperiosa a intervenção da JUSTIÇA para amparar o direito que assiste a demandante, com a concessão DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS”, em virtude da gravidade do caso em testilha, visto que, o caso vertente preenche os requisitos previstos no artigo 300 do NCPC, com a concessão do benefício de Aposentadoria Por Invalidez, no valor de 1 (um) salário mínimo.

Nessas condições, após a concessão da medida liminar, requer digne-se Vossa Excelência determinar a CITAÇÃO do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), na pessoa de seu representante legal, para responder a todos os termos e atos da presente AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL OU AUXÍLIO DOENÇA, mediante o procedimento ordinário designando-se audiência de instrução e julgamento e a citação do réu para comparecer a devida audiência e acompanhar a todos os termos e atos da presente ação até o final, e querendo contestar o presente feito, sob pena de revelia, julgando esta ação procedente, com a concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, desde o indeferimento na via administrativa, em 07.10.2015, vez que, a concessão da Aposentadoria por invalidez ou auxílio doença dependerá do exame médico pericial a ser realizado, entendendo, no entanto, a demandante que seu estado de saúde é precário, merecendo desde logo ser aposentado definitivamente, com a condenação, ainda do demandado no pagamento da correção monetária e juros compensatórios sobre as prestações vencidas, até a data do efetivo pagamento, custas e despesas processuais, observando-se o valor mínimo constante no artigo 201, parágrafo 5° da Constituição Federal, inclusive honorários de perito e assistente técnico, honorários advocatícios, na base a ser arbitrada, sobre as prestações vencidas, até a data do efetivo pagamento com acréscimos legais, e demais pronunciações de direito, como é de inteira justiça”.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, que atestou a incapacidade
total
e permanente da
parte apelada
, porém não reconheceu o nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia
(complicações decorrentes de diabete mellitus)
com a atividade laboral (ID.
126398861
– pág.
35/41
).

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido, conforme dispositivo transcrito no relatório (ID.
126398864
), razão de inconformismo da
autarquia p
revidenciária.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Da análise do autuado, verifica-se que a presente demanda corresponde ao exercício da função delegada, diante da ausência de demonstração de natureza acidentária do benefício pleiteado.

Nesse contexto, mister destacar que a parte
a
pelada, na inicial, não menciona que a sua incapacidade mantém qualquer relação com a atividade laboral, seja decorrente de causa acidentária ou de doença ocupacional a ela equiparada.

Alinhado a isso, vale pontuar que o laudo pericial foi enfático ao declarar a inexistência de nexo de causalidade entre a enfermidade e o exercício do labor
rural
. Eis o trecho de interesse da perícia (ID.
126398861
– pág.
35/41
):
“(...)
14) No caso de incapacidade, dia a Sra. Perita se a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora. R: Não(...)”.

Desse modo, com base nos fatos narrados na peça de ingresso, em conjunto com os documentos que instruem o presente feito, em especial o laudo pericial, a situação relatada não decorre de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pela Súmula n.° 501
,
do STF e n.° 15
,
do STJ,
in verbis
:

“Súmula n° 501 - Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em âmbar as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”
.

“Súmula n.° 15 - COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS LITIGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO”
’

Assim, verifica-se que o processamento da demanda na Justiça Comum decorre da observância do artigo 109, § 3°
,
da Constituição Federal e, nos termos do § 4°
,
do mesmo artigo, a competência para apreciação dos recursos cabíveis, na referida hipótese, é do Tribunal Regional Federal na área de Jurisdição do juiz de primeiro grau:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

(...)

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau
”
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região”.

(N.U 1021309-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Grifo nosso)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA ESTADUAL – FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGOS 108, II e 109, I, §§3º E 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1.
“Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna.”

(N.U 0002142-56.2012.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) 2. Incompetência para apreciação do recurso”
.
(N.U 0004663-71.2012.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Grifo nosso)
.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Egrégio Tribunal de Justiça

para o processamento e julgamento do presente recurso e,
em consequência
,
determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022